Tribunal: TJES
Processo: 5001879-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001879-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO PEDRO DEUS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001879-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO PEDRO DEUS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES - ES28313-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

com expresso pedido de liminar
impetrado em favor de
FABIO PEDRO DE DEUS DA SILVA
, em face da r. Decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos Autos nº 0000959-47.2018.8.08.0064, em que regrediu, de forma cautelar, o regime de cumprimento de pena do regime aberto para o semiaberto.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a r. Decisão prolatada encontra-se eivada de nulidade, uma vez que, regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena, sem que o paciente tenha sido intimado para a
audiência admonitória
, encontrando-se o paciente em regime mais gravoso desde a data de 19/02/2022, sendo que fora condenado a uma pena de 02 anos em regime aberto.

Explicita que fora juntado nos autos o mandado pelo Ilustre Oficial de Justiça que informou que deixou de intimar o Paciente pelo fato de não ter o encontrado no endereço constante nos autos. Em seguida, sem ocorrer nova tentativa e deixando de realizar citação por edital, ou seja, com base unicamente nessa frustrada tentativa de citação pessoal, entendeu o douto juízo que o Réu se encontrava foragido, sem que se esgotassem todos os meios legais, em afronta ao que prevê o artigo 252 do CPC.

Afirma, ainda, constar nos autos parecer favorável do Ministério Público opinando pela suspensão do mandado de prisão do paciente, em razão da Defesa ter apresentado justificativa e atualizado o endereço do reeducando, apresentando, ainda, comprovação de ocupação lícita na cidade de Conceição do Castelo/ES, local onde reside atualmente.

Alega que houve negligência do Patrono constituído à época que não informou ao juízo a mudança de endereço e não peticionou acerca da transferência da referida guia para Conceição de Castelo/ES por motivos de trabalho, tendo em vista que o Paciente sustentava sua família com a venda dos DVDs de sua barraca e após a denúncia e o processo em epigrafe, não mais poderia trabalhar com as vendas por isso teve que se mudar para manter o sustento de suas filhas pequenas.

Requer, assim, seja concedida a ordem para o imediato cancelamento da regressão de regime.

Decisão liminar deferindo a ordem, no mov. 2281008, determinando a expedição de competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora, no mov. 2493071, esclarecendo que fora expedido de pronto o alvará de soltura do reeducando por aquele Juízo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Sócrates de Souza, manifestando-se pela manutenção da decisão liminar, no mov. 2514218.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de maio de 2022

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Ilustre Relator para conceder a ordem ao habeas corpus impetrado.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5001879-89.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIO PEDRO DE DEUS DA SILVA

IMPETRANTE: DR. ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES OAB 28.313/ES

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
FABIO PEDRO DE DEUS DA SILVA,
em face da r. Decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos Autos nº 0000959-47.2018.8.08.0064, em que regrediu, de forma cautelar, o regime de cumprimento de pena do regime aberto para o semiaberto.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a r. Decisão prolatada encontra-se eivada de nulidade, uma vez que, regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena, sem que o paciente tenha sido intimado para a
audiência admonitória
, encontrando-se o paciente em regime mais gravoso desde a data de 19/02/2022, sendo que fora condenado a uma pena de 02 anos em regime aberto.

Explicita que fora juntado nos autos o mandado pelo Ilustre Oficial de Justiça que informou que deixou de intimar o Paciente pelo fato de não ter o encontrado no endereço constante nos autos. Em seguida, sem ocorrer nova tentativa e deixando de realizar citação por edital, ou seja, com base unicamente nessa frustrada tentativa de citação pessoal, entendeu o douto juízo que o Réu se encontrava foragido, sem que se esgotassem todos os meios legais, em afronta ao que prevê o artigo 252 do CPC.

Afirma, ainda, constar nos autos parecer favorável do Ministério Público opinando pela suspensão do mandado de prisão do paciente, em razão da Defesa ter apresentado justificativa e atualizado o endereço do reeducando, apresentando, ainda, comprovação de ocupação lícita na cidade de Conceição do Castelo/ES, local onde reside atualmente.

Alega que houve negligência do Patrono constituído à época que não informou ao juízo a mudança de endereço e não peticionou acerca da transferência da referida guia para Conceição de Castelo/ES por motivos de trabalho, tendo em vista que o Paciente sustentava sua família com a venda dos DVDs de sua barraca e após a denúncia e o processo em epigrafe, não mais poderia trabalhar com as vendas por isso teve que se mudar para manter o sustento de suas filhas pequenas.

Requer, assim, seja concedida a ordem para o imediato cancelamento da regressão de regime.

Decisão liminar deferindo a ordem, no mov. 2281008, determinando a expedição de competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora, no mov. 2493071, esclarecendo que fora expedido de pronto o alvará de soltura do reeducando por aquele Juízo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Sócrates de Souza, manifestando-se pela manutenção da decisão liminar, no mov. 2514218.

Pois bem.

De minuciosa análise dos autos, consoante entendimento tecido pela Douta Procuradoria de Justiça, vislumbro, em estreita cognição, a necessidade de se conceder a ordem pleiteada, confirmando-se a decisão liminar no termo de seus próprios fundamentos.

Nesse prosseguimento, transcrevo as diligências providenciadas à época,
in verbis
:

“A princípio, o
Habeas Corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Nesse sentido: HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ; HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ.

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

No caso em exame, observo que em 22/10/2019 efetivamente o Magistrado de Primeiro Grau determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, com a expedição de Mandado de Prisão em desfavor do paciente, diante da não comunicação do apenado ao Juízo acerca de seu endereço atualizado e, por consequência, da inviabilidade da intimação para a Audiência Admonitória, de modo que o reeducando não iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta. Em cumprimento ao referido mandado, o paciente fora preso em 19/02/2022.

Ante o ocorrido, a Defesa do paciente atravessou nos autos pedido de restabelecimento do regime prisional aberto, com a consequente revogação da prisão do reeducando, apresentando justificativa (ID nº 5.1), atualizando o endereço do reeducando, bem como apresentando comprovação de que exerce atividade lícita na cidade de Conceição do Castelo/ES, local onde reside atualmente (conforme documentos nº 2259994).

Considerando que não mais subsistia o motivo que ensejou a decretação da prisão do reeducando, o Ministério Público opinou favoravelmente pela suspensão do mandado de prisão em 24 de fevereiro de 2022.

Compulsando os autos, verifico que efetivamente o Magistrado de piso determinou a regressão de regime sem que o apenado tivesse iniciado o cumprimento da pena.

Todavia, sobressai no caso concreto que a regressão cautelar de regime fora determinada com base em uma única tentativa infrutífera de citação pessoal, sem que tenham sido realizadas outras tentativas ou citação por edital. Ademais, tendo a Defesa apresentado justificativa nos autos, atualizado o endereço e comprovado labor lícito, não mais persistiriam razões para manter o reeducando em regime mais gravoso do que estabelecido em sentença sem que tenha o condenado iniciado a execução da pena imposta. Sendo assim, afigura-se inoportuna a regressão cautelar de regime do paciente.

De todo modo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal Capixaba é no sentido de que:

Restando demonstrado que o reeducando não compareceu à audiência admonitória designada, e por isto não iniciou o cumprimento da sua pena, mostra-se ilegal a regressão cautelar de regime determinada pelo magistrado da Vara de Execução Penal, uma vez que somente depois de demonstrada a inadaptação do condenado ao regime estabelecido na sentença condenatória é que se pode falar em regressão do regime prisional.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200049391, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

1. É dever daquele que foi condenado criminalmente fornecer seu endereço e mantê-lo atualizado nos autos, para que possa ser intimado dos atos processuais, sob pena de sofrer as consequências de sua desídia. Considerando que o agravante não atualizou seu endereço, encontrando-se em lugar ignorado, agiu com acerto o Magistrado a quo ao converter a pena do apenado, nos termos do art. 181, §1º, alínea "a" da LEP. 2. Consoante se depreende do art. 118 da LEP, para que haja a regressão de regime prisional é indispensável que o condenado tenha iniciado a execução da pena imposta na sentença condenatória transitada em julgado. Ocorre que na hipótese
sub examen
, o agravante NÃO iniciou a execução da pena, pois sequer foi localizado para ser intimado pessoalmente acerca da realização da Audiência Admonitória, oportunidade em que seria cientificado das condições impostas e advertido das consequências do seu descumprimento. Sendo assim, o restabelecimento da pena privativa de liberdade do agravante deve se dar no regime prisional fixado na sentença condenatória, sendo de toda inoportuna a regressão cautelar do regime de pena antes do início da execução. 3. Dá-se por prequestionados os arts. 5º, LXXVIII e 93, IX, da Constituição, art. 33, § 2º e 44 do CPB, bem como ao art. 118 e 181 da Lei de Execução Penal, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200040457, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020).

Pelo exposto, vislumbro,
a priori
, não ser cabível a regressão do regime de cumprimento de pena. Nesse sentido, considerando o cumprimento do mandado de prisão, há concreto constrangimento ilegal, eis que o paciente encontra-se desde 19/02/2022 submetido ao cumprimento de pena corporal em regime mais severo do que aquele estabelecido no édito condenatório.

Pelo exposto, presentes os requisitos necessários para o deferimento, quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
,
DEFIRO A LIMINAR
para determinar a expedição de alvará de soltura em favor de
FABIO PEDRO DE DEUS DA SILVA
, até o julgamento final deste
writ
.”

Nesse prosseguimento, consignada a resolução do imbróglio que mantinha o paciente Fabio Pedro de Deus da Silva ilegalmente custodiado, eis que houve regressão de cumprimento de pena sem que tenha ao menos oportunizada a intimação por edital do reeducando, conforme previsão legal, entendo
apropriado nesse momento o acolhimento do pleito pela confirmação desta decisão liminar.

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza (mov. 2514218):

“Atento a narrativa do paciente quanto a ilegalidade da decisão que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena se que o paciente tenha sido intimado para audiência admonitória, e assim, pleiteando o recolhimento do mandado de prisão com a consequente expedição de alvará de soltura.

Entendo que assiste razão ao paciente, nos mesmos termos da r. decisão liminar, que observou a ausência de intimação do paciente, que apesar de não ter sido localizado pelo oficial de justiça, não teve por oportunizada a intimação por edital, nos termos da lei.

Ante o exposto, sem mais delongas, opino pelo conhecimento e manutenção da decisão liminar.”

Isto posto, ratifico o reconhecimento do constrangimento ilegal em desfavor do paciente na
decisum
liminar (mov. 2281008), nos seus próprios termos, em razão de ter sido adequadamente dirimida a questão em apreço, após a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Ante o exposto, pedindo vênia ao entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM, convalidando a liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. ANÁLISE DE QUESTÕES PRÓPRIAS DA EXECUÇÃO DA PENA. EXCEPCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CUMPRIMENTO DE PENA CORPORAL EM REGIME MAIS SEVERO DO QUE O DA CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DA PENA NÃO INICIADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Restando demonstrado que o reeducando não compareceu à audiência admonitória designada, e por isto não iniciou o cumprimento da sua pena, mostra-se ilegal a regressão cautelar de regime determinada pelo magistrado da Vara de Execução Penal, uma vez que somente depois de demonstrada a inadaptação do condenado ao regime estabelecido na sentença condenatória é que se pode falar em regressão do regime prisional.
In casu
, o paciente não foi localizado para ser intimado pessoalmente acerca da realização da Audiência Admonitória, com base em uma única tentativa infrutífera de citação pessoal, sem que tenham sido realizadas outras tentativas ou citação por edital. Sendo assim, o restabelecimento da pena privativa de liberdade do agravante deve se dar no regime prisional fixado na sentença condenatória, sendo de toda inoportuna a regressão cautelar do regime de pena antes do início da execução.

3. Nesse prosseguimento, consignada a resolução do imbróglio que mantinha o paciente ilegalmente custodiado, entende-se apropriado nesse momento o acolhimento do pleito pela confirmação desta decisão liminar.

4.
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONVALIDADA.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.